Tribunal: TJDFT
Processo: 0746647-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746647-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FREITAS DE CARVALHO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, TRIER ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LUCIANA FREITAS DE CARVALHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento no. 0716695-25.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar que o DER e a empresa TRIER fossem obrigados a pagar R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de aluguéis em razão de danos sofridos no imóvel da agravante, em razão da obra pública realizada pelos agravados. Na origem, trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum, na qual a parte autora/agravante pretende a condenação das rés/agravadas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.094.400,00 (dois milhões noventa e quatro mil e quatrocentos reais) e, liminarmente, a fixação de aluguéis no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que as obras realizadas pelas agravadas causaram danos em 80% de seu imóvel; que não possui condição financeira de custear o aluguel de um imóvel para si. Alega que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Requer, preliminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que as rés/agravadas paguem à autora/agravante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de aluguéis e, no mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida. Isento o recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau de jurisdição. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não verifico presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que não está comprovado cabalmente, em sede de liminar, que os danos sofridos no imóvel da parte agravante tenham sido causados pela execução das obras de ampliação da Rodovia DF-003. Conforme documentos acostados no ID 210155029 dos autos principais, o DER informa que, com base em relatórios de sismografia, não foi possível concluir se os danos causados na residência da agravante são decorrentes da execução das obras. Tal entendimento foi ratificado pelo relatório de sismografia (que tem por finalidade analisar os abalos sísmicos ocorridos em razão da realização de uma obra) constante na página 17 em diante, do ID 210155029 dos autos principais, em que há a conclusão de que “os valores obtidos resultantes na data do evento descrito estão em conformidade com os valores limites adotados para o local monitorado”. Os valores de referência do relatório de sismografia estão contidos na pág. 22, item 7, e os valores encontrados nas medições estão no item 7.1 do referido documento. O referido relatório foi assinado pelo Técnico de Mineração Fernando Cardoso. Ressalte-se que as obras tiveram início no ano de 2014 e, desde então, a parte agravante sustenta haver sinais de danos no imóvel, entretanto, somente decidiu realizar vistoria no bem após o lapso de cinco anos. Referido documento, elaborado de forma unilateral em 2019, atesta que cerca de 80% da construção está afetada (Id 210155027). A agravante ainda alega ter realizado uma perícia recente no imóvel, neste ano de 2024, cujo documento, todavia, não consta dos autos principais. Portanto, se de um lado a parte agravante produziu um documento (já antigo – de 2019) comprovado nos autos, de forma unilateral e sem ainda o contraditório e a ampla defesa, de outro lado o DER se manifestou nos autos informando não ser possível a conclusão de que os danos no imóvel da agravante tenham ocorrido em razão da execução das obras. Frisa-se que os atos administrativos do DER, por ser órgão público, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, salvo prova em contrário que pode ser produzida por meio da realização da instrução processual nos autos principais, na qual se observará o princípio da ampla de defesa e contraditório e seus respectivos corolários. Há necessidade evidente de dilação probatória, ante o fato de que a prova a ser produzida necessita de conhecimentos técnicos relativos à área de engenharia de sismografia, motivo pelo qual seria prematura a concessão a liminar pretendida pela parte agravante. Portanto, pela análise das provas juntadas aos autos principais, impossível verificar, de plano, a verossimilhança das alegações da parte agravante, o que ratifica o entendimento de que não está presente a probabilidade do direito, especialmente por demandar de prova técnica a ser realizada durante a instrução dos autos principais. Embora despicienda a análise, não verifico presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há urgência que justifique a concessão da tutela pleiteada, já que a que a situação é perene (tem se propagado no tempo desde 2014, conforme informado pela agravante), sendo certo que até o presente momento não há evidências mais concretas da inabitabilidade do imóvel em razão da realização das obras na DF-003, seja por laudos ou recomendações expedidas pela Defesa Civil ou por perícia técnica judicial. Portanto, ante o fato de que a suposta situação de perigo suportada pela agravante já se estende por muitos anos, fica afastada a necessária urgência para a concessão da tutela pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador